Tribunal: STF
Processo: HC 76847
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CRIME DE SONEGAÇÃO
FISCAL - LEI APLICÁVEL. Havendo passado despercebida a circunstância
de a hipótese datar de época em que vigia a Lei nº 4.729, de 14 de
julho de 1965, impõe-se o acolhimento dos embargos. Se o diploma de
regência prevê a pena máxima, para crime de sonegação fiscal, de
dois anos, diversamente do que fixado na Lei nº 8.137/90 - cinco
anos -, e tendo transcorrido, dos fatos glosados até o recebimento
da denúncia, mais de quatro anos, cumpre declarar a prescrição da
pretensão punitiva do Estado.